Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715151-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAILTON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual – Segunda Turma Criminal (período de 14/03/2024 a 21/03/2024), a Defesa de Lailton Ferreira da Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 56209012). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentações orais, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator